Tribunal: STJ
Processo: 1502063-04.2024.8.26.0544
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960551 - SP
(2025/0202857-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: DOUGLAS SILVA DE MORAES
ADVOGADOS
: RAFAEL DE AZEVEDO - SP436932
JHONNY CARVALHO DEGRANDE - SP531315
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO
CONSTATADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
3. A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de
embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de
dispositivos
constitucionais,
mesmo
com
o
cunho
de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição
art. 102,
Federal.
4. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto, de
maneira clara e devidamente motivada, demonstrou que a revisão do
Documento eletrônico VDA55902308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: d26a3417-97b0-4c02-af52-0660f62266a1

posicionamento manifestado pela Corte estadual demandaria o
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: d26a3417-97b0-4c02-af52-0660f62266a1

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960551 - SP
(2025/0202857-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: DOUGLAS SILVA DE MORAES
ADVOGADOS
: RAFAEL DE AZEVEDO - SP436932
JHONNY CARVALHO DEGRANDE - SP531315
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO
CONSTATADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
3. A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de
embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de
dispositivos
constitucionais,
mesmo
com
o
cunho
de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição
art. 102,
Federal.
4. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto, de
maneira clara e devidamente motivada, demonstrou que a revisão do
Documento eletrônico VDA55902695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:16
Código de Controle do Documento: 24acfd95-4d66-4fb3-8eb7-889d6e68031e

posicionamento manifestado pela Corte estadual demandaria o
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de declaração em
DOUGLAS SILVA DE MORAES
face de acórdão proferido por este órgão colegiado, que negou provimento ao
agravo regimental.
Nos aclaratórios, a defesa suscita omissão no acórdão, ao argumento de
que se limitou a manter a aplicação da Súmula n. 7 do STJ sem enfrentar a tese
central do recurso interposto, de que o debate é jurídico e envolve a revaloração da
prova já delineada, e não o reexame do conjunto fático-probatório.
Reitera a alegação de que a condenação do embargante está lastreada
exclusivamente na palavra da vítima, sem apreensão de arma de fogo ou perícia
que comprove vestígios do disparo, ao passo que o réu confessou apenas a
tentativa de subtração com simulação de estar armado.
Sustenta, ainda, a necessidade de prequestionamento explícito dos arts.
386, V e VII, do CPP e do
IX, da CF, sob pena de negativa de prestação
art. 93,
jurisdicional.
Pleiteia a integração do julgado, com o saneamento da omissão apontada
e, em consequência, o conhecimento do recurso com a consequente absolvição do
postulante do crime de latrocínio tentado ou, subsidiariamente, a desclassificação
para roubo majorado tentado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Documento eletrônico VDA55902695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:16
Código de Controle do Documento: 24acfd95-4d66-4fb3-8eb7-889d6e68031e

Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, entendo que
não lhe assiste razão.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Na hipótese, noto que a irresignação da defesa se resume ao seu mero
, que lhe foi desfavorável. Não há
inconformismo com o resultado do julgado
nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente
porque o acórdão embargado foi expresso em demonstrar que a revisão do
posicionamento manifestado pela Corte estadual para absolver o recorrente
demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ .
Como consignado naquele
, "o
decisum
acórdão proferido [pelo Tribunal
estadual] fez referência a dados concretos, extraídos da confissão parcial do
acusado, das declarações do ofendido em juízo e em âmbito policial e dos
, para concluir pela existência de elementos
depoimentos das testemunhas
concretos e coesos a demonstrar que o agravante, munido de arma de fogo e em
concurso com agente não identificado, efetuou disparos de arma de fogo em
" (fl.
direção à vítima no momento em que tentava subtrair sua motocicleta
360, destaques no original).
Assim, observo que os embargos declaratórios devem ser rejeitados,
uma vez que não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em

virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo
de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de
, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser
dispositivos constitucionais
matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
Documento eletrônico VDA55902695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:16
Código de Controle do Documento: 24acfd95-4d66-4fb3-8eb7-889d6e68031e

A propósito:
[...] Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre
dispositivos
constitucionais,
mesmo
para
fins
de
prequestionamento, sob pena de usurpação de competência do
Supremo Tribunal Federal. [...]
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.749.582/SP
, 6a T., DJEN de
)
Sebastião Reis Júnior
25/3/2025.

[...] Não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar
dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
[...]
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.720.362/SC
Joel
, 5a T., DJEN de
)
Ilan Paciornik
29/4/2025.

À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:16
Código de Controle do Documento: 24acfd95-4d66-4fb3-8eb7-889d6e68031e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0202857-4
AREsp 2.960.551 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00169734220248260502 15020630420248260544 169734220248260502
16973422024826050215020630420248260544 21903622024
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DOUGLAS SILVA DE MORAES
ADVOGADOS
: RAFAEL DE AZEVEDO - SP436932
JHONNY CARVALHO DEGRANDE - SP531315
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DOUGLAS SILVA DE MORAES
ADVOGADOS
: RAFAEL DE AZEVEDO - SP436932
JHONNY CARVALHO DEGRANDE - SP531315
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551551470<50614@
2025/0202857-4 - AREsp 2960551 Petição : 2026/0022567-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:13
Código de Controle do Documento: 81A4A0AD-FE67-489F-8F97-29FB6ED0FC5C